Tribunal: TJSP
Processo: 1003659-02.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização securitária comprovado – Indenização garantida por apólices de seguro condominial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização securitária comprovado – Indenização garantida por apólices de seguro condominial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados - Ação julgada procedente - Recurso improvido.